Tribunal: TJES
Processo: 5008163-11.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008163-11.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DEIVID PEREIRA MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória proferida pela 4ª Vara Criminal de Vitória, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES, que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado. O requerente alega ilegalidade na fixação da pena-base por fundamentação genérica, aplicação inadequada das atenuantes legais e indevida negativa do benefício do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais da pena-base; (ii) definir se a fração de 1/6 deve ser aplicada às atenuantes reconhecidas; (iii) examinar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite o reexame da dosimetria da pena em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, conforme art. 621, I, do CPP e jurisprudência do STJ.

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, extraída de elementos do caso específico, não podendo se basear em afirmações genéricas ou inerentes ao tipo penal.

5. No caso, a sentença utilizou justificativas abstratas para agravar a pena-base, sem indicar elementos concretos que demonstrassem maior reprovabilidade da conduta do requerente.

6. A valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea, pois se baseia em expressões genéricas, sem especificação de elementos concretos extraídos dos autos.

7. A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, na fração de 1/6, mostra-se devida e proporcional, mas não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois a própria confissão do réu revelou atuação habitual e estruturada no tráfico, com vínculo funcional com terceiros, o que demonstra dedicação à atividade criminosa e afasta o requisito do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem os elementos do tipo penal, sob pena de ilegalidade.

2. As atenuantes legais devem ser aplicadas com a fração de 1/6, salvo justificativa fundamentada para alteração.

3. A dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada nos autos, afasta o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I e III, "d", 68 e 33, § 2º, “b”; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008163-11.2025.8.08.0000

REQUERENTE: DEIVID PEREIRA MACHADO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
DEIVID PEREIRA MACHADO

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória (ID 13867213), mantida por acórdão da C. Segunda Câmara Criminal, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
a pena-base foi exasperada com amparo em fundamentação inidônea e genérica para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime;
(ii)
embora o juízo sentenciante tenha reconhecido a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a fração de redução aplicada mostrou-se desproporcional e divorciada do coeficiente de 1/6 (um sexto); e
(iii)
a negativa de aplicação do tráfico privilegiado se baseou unicamente em sua confissão de que traficava por dificuldades financeiras, o que, segundo entendimento jurisprudencial, não constitui elemento suficiente para demonstrar a dedicação a atividades criminosas.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 14187010, opinou pelo
provimento parcial
do expediente, para que seja decotada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, bem como redimensionada para 1/6 (um sexto) a fração empregada em relação às atenuantes reconhecidas na sentença.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, sustentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, bem como que o patamar de 1/6 (um sexto) deixou de ser adotado em vista das atenuantes reconhecidas, e que, ao contrário do sustentado pelo Juízo sentenciante, inexistem elementos de dedicação às atividades criminosas, pugnando pela aplicação do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 13867213):

“(...)
A
culpabilidade
foi intensa, pois o réu agiu com total consciência de que sua conduta era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado
; os antecedentes não registram condenação anterior; a personalidade não pode ser aferida pelos elementos colhidos nos autos, pois não há exame técnico sobre o assunto; a conduta social não ficou esclarecida;
os
motivos do crime
não favorecem
;
as
circunstâncias
também não são favoráveis, considerando o lugar, a maneira de agir, o tempo de militância do réu na traficância e as evidências de que atuava integrado a outros traficantes
; as consequências são inerentes ao tipo; o comportamento da vítima em sendo a sociedade, resta prejudicado; e a condição econômica não é boa.

Considerando ainda o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/061, hei por bem fixar a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias de multa; (...)”
(Grifei)

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Por sua vez, a culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Na hipótese vertente, o fundamento utilizado se refere à potencial consciência da ilicitude, que é um elemento integrante da culpabilidade, pressuposto para a imposição de qualquer pena, e não uma circunstância judicial que autorize a sua exasperação. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME. MOTIVOS. LUCRO FÁCIL. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. DESFAVORABILIDADE. ELEMENTOS IDÔNEOS. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. "A falta de fundamentação não se confunde com a fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88" (STF, Segunda Turma, AgRg no HC-105.349/SP, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 17/2/2011).
4. A potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base.
(...) 7. Afastadas a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos quanto à prática do crime de associação para o tráfico, mas, mantendo-se a desfavorabilidade quanto à quantidade, qualidade e variedade dos entorpecentes, possível a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. (...)

(RHC n. 41.883/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016.)

________________________________

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ARTS. 157, § 2°, I, II E V, E 158, § 1°, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A mera alegação de que a "culpabilidade restou devidamente comprovada, tendo em vista que o acusado tinha plena consciência que a conduta a qual praticava era ilícita", não é apta a ensejar a exasperação da pena-base, por não evidenciar o maior grau de reprovabilidade da conduta.
(...) 4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a ilegalidade na exasperação da pena-base e compensar a confissão espontânea com a reincidência, redimensionando a pena final do paciente para 13 anos de reclusão e 31 dias-multa.

(HC n. 214.096/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 27/4/2015.)

Com efeito, a exasperação da pena-base sob este vetor exige a demonstração de uma maior reprovabilidade na conduta do agente, algo que extrapole a normalidade do tipo penal, o que não ocorreu na espécie.

Sob essa mesma ótica, os vetores relacionados aos
motivos
e às
circunstâncias do delito
carecem de fundamentação válida e adequada.

Isso porque, a valoração negativa dos
motivos do crime
foi desprovida de qualquer elemento fático que a sustente, o que, de fato, representa ausência de fundamentação, sendo contrário ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
2

Na hipótese, embora o Juízo sentenciante faça referência ao lugar e à maneira de agir do recorrente, não é possível verificar a descrição de qualquer peculiaridade que transborde a normalidade do delito em comento, tampouco considera-se que o requerente “
atuava integrado a outros traficantes
”, visto que referida atitude demonstra-se comum no meio da traficância, notadamente dos meros vendedores.

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise das circunstâncias judiciais e porque remanesce o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, aplicado em sentença,
a pena-base deve ser redimensionada
.

Assim, na
primeira
fase
da dosimetria, adotando o critério quantitativo utilizado na sentença – qual seja, o acréscimo de 3 (três) meses de reclusão por cada circunstância –,
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
(frisa-se, os dias-multa não foram alterados na primeira etapa dosimétrica, motivo pelo qual aqui os mantenho inalterados).

Na
segunda fase
, o Juízo sentenciante reconheceu, acertadamente, a incidência de duas circunstâncias atenuantes: a da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP) e a da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

Em relação à aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) para a
s
atenuante
s

reconhecidas em sentença
, verifica-se que razão compete ao requerente.

Isso porque, é entendimento assente na jurisprudência e na doutrina majoritária que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017).

Todavia, uma vez redimensionada a pena-base para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a incidência das atenuantes, ainda que em sua fração ideal, não tem o condão de conduzir a pena para aquém do patamar do mínimo legal, em obediência ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, na segunda etapa dosimétrica, reconhecida a aplicação das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP) e a da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), e em observância ao enunciado sumular nº 231 do STJ, fixo a sanção intermediária em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
3ª
fase
, o revisionando postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

É cediço que para a sua aplicação faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso, para afastar a aplicação da redutora, o magistrado utilizou dos seguintes fundamentos:

“(...) Registre-se que apesar de o réu conservar a primariedade
restou patente que vinha atuando no tráfico de drogas há 03 (três) meses, fazendo de tal atividade o meio de vida, além de integrar associação criminosa, como se infere dos seguintes trechos de seu interrogatório:

“... atuava no comércio de entorpecente há três meses (...) atuava no local quase todos os dias, sem horário fixo; recebia o entorpecente dos ‘vapores’, assim como prestava contas do resultado da venda àquelas mesmas pessoas; de cada ‘malote’ contendo 14 pedras de crack o interrogando recebia uma pedra (...)”
. Nesse passo, não vislumbro a possibilidade de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a ausência dos requisitos legais.”
(Grifei)

Desta forma, em detida análise, verifico que o redutor do tráfico privilegiado foi afastado com base em elementos concretos extraídos dos autos, que, de fato, afastam a possibilidade de enquadramento do requerente na benesse.

Vale registrar que, ao contrário do que afirma a defesa, a confissão do réu não se limitou a uma simples admissão da venda, em verdade, ela descreveu um
modus operandi
estruturado e habitual, revelando uma inserção estável na atividade ilícita, com frequência (“quase todos os dias”), período de atuação (“três meses”), e uma clara relação hierárquica e logística com outros indivíduos (“vapores”), de quem recebia a droga e a quem prestava contas.

Referido cenário fático se distancia sobremaneira da possibilidade de aplicação da benesse legal, em virtude da dedicação à atividade criminosa, requisito negativo para a concessão do privilégio, ter restado devidamente evidenciada nos autos, não por presunções, mas pela própria narrativa do condenado.

Assim, mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em virtude da pena fixada, altero o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para
redimensionar a pena
definitiva

para
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixando o regime inicial semiaberto.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

2

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.